Tribunal: STF
Processo: RHC 167910
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
DEFENSOR – NOMEAÇÃO – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
TESTEMUNHAS – ROL – COMPLEMENTAÇÃO – INDEFERIMENTO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vigésima Nona Vara Criminal da Barra Funda/SP, no processo nº 0037909-67.2016.8.26.0050, recebeu denúncia contra o recorrente ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Determinou a notificação para oferecimento de defesa prévia, instruindo o Oficial de Justiça a indagar se possuía defensor. Foi certificado ter o recorrente advogado constituído, o qual apresentaria defesa. 
    O advogado Nelson José Modesto, inscrito na OAB/SP sob o nº 366.596, protocolou, em 24 de junho de 2016, defesa prévia. Na mesma data, apresentou renúncia aos poderes recebidos, notificando o recorrente.
    O Juízo, em 27 de junho de 2016, recebeu a denúncia, designou data para audiência de instrução e determinou a intimação do réu para constituir novo defensor.
    O advogado José Domingos Pinto, em 29 seguinte, formalizou petição, requerendo aditamento à defesa preliminar e apresentando novo rol de testemunhas.
    O Juízo, no dia seguinte, proferiu decisão, determinando a regularização da representação processual, em virtude da ausência de instrumento de mandato. Assentou apresentada a defesa prévia, sublinhando que o novo advogado recebeu o processo na fase em que se encontrava. Encerrada a instrução, condenou o paciente a 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, além de 750 dias-multa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 446.083/SP. A Sexta Turma indeferiu a ordem.
    O recorrente sustenta incabível a outorga de poderes em audiência de custódia. Reportando-se ao artigo 266 do Código de Processo Penal, afirma permitida a constituição de defensor, independentemente de procuração, apenas no interrogatório. Articula com o direito de escolher profissional para a defesa técnica. Aponta transgressão ao devido processo legal, ante indeferimento do pedido de complementação do rol de testemunhas, formulado antes do término do prazo legal para defesa, mas após o oferecimento da peça.
    Busca o reconhecimento da nulidade processual desde a intimação para apresentação de defesa prévia. 
    A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do recurso.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 4 de dezembro de 2020, revelou o trânsito em julgado do título condenatório.
    Documentos juntados ao processo indicam ter o recorrente declarado, na audiência de custódia, possuir defensor constituído, estando presente o advogado Nelson José Modesto, inscrito na OAB/SP sob o nº 366.596. 
    2. Inexiste vício na apresentação de defesa prévia por profissional da advocacia indicado, em audiência de custódia, pelo próprio recorrente, embora tendo renunciado após o protocolo da peça. Ao tempo da edição do Código, o interrogatório, realizado após a citação, inaugurava a instrução, ausente qualquer sessão anterior. O artigo 266 do Código de Processo Penal não revela óbice à constituição de defensor na audiência de custódia, prevista de forma expressa no diploma legal.
    Na defesa, oferecida em 24 de junho de 2016, foram apontadas, como testemunhas, as mesmas da denúncia. São válidos os atos praticados pelo defensor desde a nomeação até a renúncia.
    Considerada a preclusão consumativa, ante a apresentação da defesa, o indeferimento de ulterior pedido de complementação do rol de testemunhas não ofende o artigo 5º, inciso ´LV, da Constituição Federal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator